Tribunal: CARF
Processo: 15249.001236/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15249.001236/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.546 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
WILMA DE SOUZA MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.722,91 para
saldo de imposto a pagar de R$2.642,35. A notificação noticia dedução indevida de despesas
médicas, consignando:
Documentação apresentada pelo contribuinte para comprovação das despesas médicas
não preenche os requisitos exigidos pela legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15249.001236/2007-11
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.546 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15249.001236/2007-11

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 15/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
7/11/2007, às fls. 2/8 dos autos, na qual a contribuinte alegou que as despesas declaradas
estariam amparadas em documentação hábil. Acrescentou que tinha disponibilidade de recursos
para suportar os gastos.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 40/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/7/2010 (fl. 46), a contribuinte, em
19/8/2010 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/56, alegando, em apertado resumo,
que:
- caberia ao Fisco fazer a prova quanto à imprestabilidade dos recibos
apresentados. No seu entendimento, a fiscalização não poderia levar a efeito a glosa das despesas
declaradas pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento, visto que os contribuintes
podem liquidar suas obrigações em espécie.
- os recibos seriam provas válidas, salvo nos casos em que o Fisco aponte indícios
da falta de pagamento ou da falta de prestação do serviço.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas. Na autuação, a autoridade fiscal consigna
que os recibos apresentados não preencheriam os requisitos exigidos pela legislação.
Na apreciação da defesa apresentada, a decisão recorrida registra:
A análise dos dispositivos legais transcritos permite-nos concluir que a dedução
de despesas médicas exige a prova de efetividade do ônus do dispêndio
realizado pelo contribuinte que dela pretende se aproveitar em prol de seu
próprio benefício ou de seus dependentes.
Relativamente aos recibos (fls. 18/19) emitidos pela fisioterapeuta Tânia
Marilas Caslesso - CREFITO 20.255 F no total de R$23.146,39, cabe esclarecer
que por si sós são insuficientes para comprovar o efetivo desembolso das
despesas médicas a que se referem. Na verdade, fazem prova tão-somente das
declarações neles contidas, não dos fatos declarados.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.546 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15249.001236/2007-11

Exige-se nesses casos, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes. Para a
comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de
pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também a
interessada apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os
devidos efeitos legais.
Merece reparo a decisão recorrida.
A autoridade julgadora indicou ainda a necessidade de apresentação de provas
quanto ao efetivo pagamento da despesa informada. Nada obstante, é preciso que se veja que,
para fundamentar a glosa, a autuação aponta a falta de atendimento aos requisitos legais nos
documentos comprobatórios apresentados.
A exigência da comprovação de efetivo pagamento se trata de razão não levantada
da autuação, não tendo sido propiciado à contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa,
além de configurar avanço indevido da autoridade julgadora em ato de competência da
fiscalização, não podendo prosperar.
Esclareço que entendo possível que a autoridade fiscal exija a seu critério, outros
elementos de prova além dos recibos caso não fique convencida da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos, nos termos do artigo 73 do
Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de autuações que consignam a falta de
atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que o julgador pode determinar a
realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso de dúvidas quanto a
veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, a contribuinte não foi instada a fazer essa prova, o
que, repise-se, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
declaradas. Além da autuação não apontar tal fundamentação, consta à fl. 16 o Termo de
Intimação encaminhado à contribuinte no curso da ação fiscal, no qual foram solicitados
comprovantes originais e cópias das despesas médicas, não tendo havido exigência quanto ao
efetivo pagamento das despesas.
Dessa feita, como a decisão recorrida limitou-se a apontar a falta de comprovação
do efetivo pagamento da despesa, entendo que a glosa deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital